Tribunal: TCU
Processo: 012.962/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em virtude de irregularidades identificadas na execução de programas federais no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Wilma Targino Maranhão, ex-prefeita, Benjamin Gomes Maranhão Neto, secretário municipal de saúde, Antônio Alves Simões Filho, secretário de Administração municipal, Marcelo de Moraes Cordeiro, secretário municipal de educação, Marysávio da Silva Lima, Ubiratan Batista da Silva e José Roberto Fernandes da Silva, fiscais de contrato, José Sávio de Lima e Adriano de Melo Ferreira, integrantes da comissão permanente de licitação, e Hilton Farias Targino, secretário municipal de Desenvolvimento Pecuário e Agroindustrial e integrante da CPL, contra o Acórdão 326/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento para tornar insubsistentes os itens 9.5 a 9.8 do Acórdão 326/2019-TCU-Plenário ; 9.2. estender os efeitos desse julgamento aos demais responsáveis, nos termos do art. 281 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas de Wilma Targino Maranhão (XXX.690.474-XX), Marcelo de Moraes Cordeiro (XXX.301.384-XX), Ubiratan Batista da Silva (XXX.257.654-XX), Antônio Alves Simões Filho (XXX.599.964-XX) e Benjamin Gomes Maranhão Neto (XXX.175.874-XX), dando-lhes quitação; 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.